Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012460-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), MIRIELLY REGINA DATSCH (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), MIRIELLY REGINA DATSCH (AGRAVADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRESIDIU ESTE FEITO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

AGRAVADO(S):

MIRIELLY REGINA DATSCH

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo
interno
somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

AGRAVADO(S):

MIRIELLY REGINA DATSCH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de Agravo Interno interposto pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
contra o acórdão de ID. n. 72828993 que julgou improcedente a Reclamação proposta contra o acórdão proferido pela
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência de débitos da parte autora relativos à cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade da aluna beneficiada pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação das matrículas; b) determinar que a requerida, ora reclamante, se abstenha de negativar o nome da autora em relação a tais débitos, bem como c) se abstenha de impedir a parte autora de realizar provas e trabalhos ou bloquear acessos ao sistema online da instituição e, no mesmo julgado, deu provimento ao recurso de
MIRIELLY REGINA DATSCH
, para a condenação da Instituição de Ensino Superior – IES ao pagamento de indenização por danos morais no equivalente a R$3.000,00. O aresto ainda condenou a reclamante, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, recorre a IES reclamante pugnando, em longo arrazoado, pela reforma da decisão colegiada a fim de se reconhecer a legalidade da cobrança dos valores não abarcados pelo financiamento governamental, mormente porque a interpretação lançada na decisão da Turma Recursal de ilegalidade da cobrança desses valores não custeados pelo FIES acarretam violações diretas dos dispositivos da Constituição Federal, quais sejam, os artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LV e LV, 22, incisos I e XXIV, 170, inciso IV, 207 e 209, todos da CF/88, além de contrariarem a jurisprudência deste Tribunal.

No mais, reeditando os termos de suas razões do reclamo,
requer o provimento/acolhimento do agravo interno para que o colegiado analise e promova a revisão do
decisum
proferido.

Contrarrazões no ID. n. 78310983, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021 do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1.
É manifestamente inadmissível a interposição de pedido de reconsideração ou de agravo interno contra decisão de órgão colegiado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Pedido de reconsideração não conhecido. ”
(STJ - RCD nos EDcl no AgInt no AREsp 1593810/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

g.n.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO
. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes. 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável.
Precedentes. 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa. ”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1009647/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
g.n.

Nesse Tribunal, o entendimento não destoa:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000835-86.2017.8.11.0003 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/03/2021, publ. no DJE 10/03/2021)

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1000758-03.2020.8.11.0026, CÂMARAS - j. em 02/12/2020, publ. no DJE 10/12/2020)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021